Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-19.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000383-19.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO ALVES PINHEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI - POSSIBILIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso interposto por Roberto Alves Pinheiro, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de meio salário-mínimo, a título de indenização por danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação; (ii) analisar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) redimensionamento da dosimetria da pena; e (iv) exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A readequação típica realizada pelo Juízo a quo, de lesão corporal do §9º para o §13 do art. 129 do CP, constitui apenas emendatio libelli (art. 383 do CPP), que não altera a descrição fática da imputação e, portanto, não viola os princípios da correlação, do contraditório ou da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo laudo de lesões corporais e pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando, como na hipótese, se mostra coerente e encontra amparo nos demais elementos probatórios constantes dos autos. 6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido praticado sob a influência de bebida alcoólica, encontra respaldo tanto na jurisprudência consolidada quanto em elementos concretos constantes dos fólios. O quantum aplicado, correspondente à fração de 1/8 (um oitavo), mostra-se adequado e não comporta alteração. 7. O quantum fixado à título de reparação de danos no valor de meio salário-mínimo, prescinde de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso da acusação ou da ofendida na exordial, requisito devidamente cumprido no caso em apreço - Tema 983 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A readequação típica do art. 129, §9º para o §13 do CP, configura emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem violação aos princípios da correlação, do contraditório ou da ampla defesa”; “2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e encontra amparo nos demais elementos constantes do autos”. Dispositivos relevantes citados: CP: Arts. 59, 129, §13, e CPP: Arts. 383 e 387, IV. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 20/02/2024, T5 - Quinta Turma”; STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, J. 20/02/2024, T6 - Sexta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000383-19.2024.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante Roberto Alves Pinheiro e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,